Tribunal: TJES
Processo: 5000822-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO COLODINO BARCELOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000822-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO COLODINO BARCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIANÇA (LEI HENRY BOREL). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus visando o relaxamento de prisão preventiva de paciente denunciado por homicídio qualificado contra vítima de um ano de idade, sob alegação de excesso de prazo (240 dias).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em verificar se a dilação temporal para o encerramento da instrução criminal no Tribunal do Júri extrapola os limites da razoabilidade e se configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, mas deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade e da complexidade da causa.

Trata-se de processo complexo, com múltiplos acusados e gravidade concreta extrema (agressões fatais contra criança por motivo de vingança).

Inexistência de desídia estatal, visto que o feito tramita regularmente e possui audiência de instrução designada para data próxima (10/02/2026).

A periculosidade do paciente e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da segregação, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem conhecida e denegada. Tese: O prazo processual no Tribunal do Júri deve ser analisado conforme as nuances do caso concreto, não havendo ilegalidade quando a dilação é justificada pela complexidade e pela regular marcha processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000822-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO COLODINO BARCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como narrado no relatório, cuidam os autos de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
THIAGO COLODINO BARCELOS
, irresignado com a manutenção de sua custódia cautelar nos autos da ação penal originária, em que figura como denunciado juntamente com a corré
ELIANA APARECIDA SIMOR PEREIRA
, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia dos fatos, na localidade de Cariacica, o paciente supostamente agrediu e espancou a vítima Maya Simor Pereira, de apenas um ano de idade, sendo as lesões sofridas a causa eficiente da morte da infante. Segundo o Ministério Público, a motivação seria uma forma de punir e descontar sua raiva em razão de suposta traição da acusada Eliana Aparecida Simor Pereira, ora genitora da vítima (ID 17998674).

Em suas razões impetrantes, a Defesa pugna pelo relaxamento da prisão, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 240 (duzentos e quarenta) dias sem que a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, momento em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

O Juízo de piso prestou as informações devidas (ID 17998674), esclarecendo que o feito tramita regularmente, tratando-se de processo complexo, com pluralidade de réus e que a Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) já se encontra designada para a data de 10/02/2026.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de ID 18037852, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, asseverando que o prazo é razoável diante das particularidades do caso e da gravidade concreta da conduta.
Haja vista o panorama apresentado, submeto à apreciação desta Egrégia Câmara a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva de THIAGO COLODINO BARCELOS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O cerne da controvérsia reside na alegação de excesso de prazo na instrução criminal, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde o início da persecução penal sem que tenha sido proferida decisão de pronúncia.

A defesa sustenta, em síntese, que a segregação cautelar do paciente ultrapassou os limites da razoabilidade, totalizando aproximadamente 240 dias de prisão sem o encerramento da primeira fase do Júri.

Argumenta que tal dilação temporal configuraria uma indevida antecipação de pena, ferindo de morte o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia da duração razoável do processo.

Entendo, contudo, que a gênese da controvérsia deve ser analisada sob a ótica da complexidade fática e não apenas pelo viés de um relógio biológico-processual. Compulsando detidamente os fólios, verifica-se que o caso em apreço reveste-se de uma gravidade concreta que sobressai aos olhos, tratando-se da suposta prática de homicídio qualificado cometido contra uma infante de apenas um ano de idade, fato que atrai a especial proteção da Lei Henry Borel.

Imperioso destacar que a realidade fática aponta para um cenário de extrema violência, no qual o paciente teria, em tese, espancado a vítima como forma de retaliação pessoal contra a genitora desta. Tal circunstância, por si só, já denota uma periculosidade social que não pode ser ignorada por este Tribunal, sob pena de descurarmos da nossa missão precípua de garantir a ordem pública.

Noutro giro, a análise do alegado excesso de prazo não pode ser pautada por uma mera contagem aritmética. Como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os prazos processuais servem como nortes, mas devem ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente em processos afetos ao Tribunal do Júri, que possuem um rito bifásico inerentemente mais delongado.

Haja vista o panorama instrucional, observo que o feito não se encontra paralisado por desídia do Judiciário ou do Ministério Público. Pelo contrário, verifica-se que houve o regular oferecimento e recebimento da denúncia, citação dos acusados e a prática de diversos atos processuais indispensáveis à elucidação de um crime desta magnitude, o qual envolve a apuração de condutas distintas entre o paciente e a corré Eliana Aparecida Simor Pereira.

Temos portanto nessa análise que o impulso oficial é constante. As informações prestadas pelo magistrado de piso (ID 17998674) dão conta de que a Audiência de Instrução e Julgamento já se encontra devidamente designada para a data de 10/02/2026. Tal fato demonstra que o processo caminha para o seu desfecho natural da primeira fase, não havendo que se falar em estagnação culposa da máquina judiciária.

Sob essa ótica, o tempo de custódia do paciente, embora relevante, mostra-se proporcional à gravidade da acusação e à complexidade da dilação probatória necessária em virtude da pluralidade de réus. O encaixe entre os fatos narrados e o andamento do feito revela que o Estado vem agindo com a diligência possível diante de um homicídio qualificado que exige perícias técnicas e oitiva de diversas testemunhas.

Arguido o constrangimento ilegal pela defesa, entendo que o princípio da razoabilidade milita em favor da sociedade neste momento. A soltura de um indivíduo acusado de tamanha atrocidade, em um contexto de vingança afetiva contra uma criança indefesa, representaria um risco imensurável à paz social e ao próprio meio em que os fatos se deram.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
são elementos idôneos para justificar a manutenção da segregação cautelar, sobrepondo-se ao rigorismo do prazo legal quando a instrução está em franco andamento.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser verificadas as peculiaridades de cada caso, tais como a complexidade do feito e o comportamento das partes e do magistrado. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.” (STJ - AgRg no RHC 178089, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 2023).

Complementando esse raciocínio, nota-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, estando o processo com audiência marcada e sem indícios de negligência do juízo processante, o excesso de prazo resta superado ou, ao menos, justificado pelas nuances da demanda.

Acompanhando essa orientação, este Tribunal caminha em perfeita sintonia:

“O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, pluralidade de réus e gravidade dos crimes, não configurando constrangimento ilegal se o processo tramita regularmente e a instrução está prestes a se encerrar.” (TJ-ES - HC 50173022120248080000, Relatora: Desª. Rachel Durão Correia Lima, Data: 2024).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a manutenção da custódia é medida que se impõe. O
periculum libertatis
é evidente e decorre da necessidade de garantir a ordem pública, severamente abalada por um crime que chocou a comunidade local, demonstrando o paciente um total desprezo pela vida humana.

Ressalto que condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, se isoladas, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. O interesse público na preservação da segurança jurídica e social deve prevalecer sobre o direito individual à liberdade no atual estágio processual.

Ademais, noutro giro, convém registrar que a instrução processual está em sua fase derradeira. A realização da audiência na data de 10/02/2026 permitirá que o magistrado de origem tenha um contato direto com as provas, possibilitando, em tempo breve, a decisão de pronúncia, o que esvaziará por completo qualquer discussão acerca do excesso de prazo.

Diante do exposto, entendo que não há qualquer ilegalidade manifesta a ser sanada por esta via mandamental. A custódia preventiva está devidamente fundamentada e o tempo de prisão é compatível com a gravidade do delito imputado ao paciente, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal.

Firme nesse juízo de convencimento, concluo que a denegação da ordem é a medida que melhor se ajusta ao direito e à proteção do interesse público, garantindo que o rito processual do Tribunal do Júri se complete sem interferências que possam comprometer a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem e
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.